Tribunal: TJDFT
Processo: 0726862-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726862-31.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA APELADO: ANA ESTER SOARES OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por MRV Engenharia e Participações S.A. contra sentença que julga extinto cumprimento de sentença em razão do pagamento. A apelante informa nos autos a celebração de acordo entre as partes, requerendo sua homologação, bem como a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil (id 21761218). Intime-se a apelada para se manifestar sobre o acordo noticiado nos autos. Prazo de 5 (cinco dias). Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator